Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-56.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700116-56.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA FABIANA MATHIAS MAIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PATRICIA FABIANA MATHIAS MAIO, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública, no pje 0766247-33.2022.8.07.0016. A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu liminar referente à concessão de licença por motivo de afastamento do companheiro por até 5 (cinco) anos, nos termos do art. 25, § 1o da Lei Complementar no 840/2011, para servidora do Distrito Federal em estágio probatória. A liminar na origem foi indeferida ao fundamento de que o pedido possui caráter satisfativo e potencialmente irreversível, o que impede seu deferimento em sede liminar, conforme vedações contidas no artigo 2°-B da Lei 9.494/1997 e artigo 1°, §3°, da Lei 8.437/1992, bem como a agravante não comprova de plano o direito pleiteado, comportando o feito demais dilação probatória. Alega a agravante que é professora da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal, admitida em 03/08/2020, e que requereu administrativamente a licença por motivo de afastamento do companheiro, em razão deste ser redesignado em virtude de cumprimento do serviço militar, mas a Administração negou o pedido. Aduz que a probabilidade do direito foi demonstrada, em razão de haverem precedentes jurisprudenciais desse Eg. TJDFT, no sentido do deferimento do pedido. Afirma que o perigo do dano é verificado pela ausência do convívio familiar, dia a dia furtado da agravante, maximizado pelo distanciamento, e que não há risco de irreversibilidade da medida, haja vista que a qualquer momento, o Poder Judiciário poderá, motivando, reverter a decisão. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido com a concessão da licença por motivo de afastamento do companheiro, e em atenção ao princípio da eventualidade caso assim não entenda, a concessão da licença para tratar de interesses particulares. Preparo recolhido, ID 43115757, É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Nos limites desta cognição, o exame dos autos não permite conferir a presença dos requisitos de urgência do supramencionado artigo. Não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. I. Brasília/DF, 2 de fevereiro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito